Tribunal: TJSP
Processo: 2177641-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Justiça gratuita – Execução – Justiça gratuita pleiteada pelo agravante na inicial da ação em 25.10.2018 – Benefício indeferido – Agravante que pleiteou novamente a concessão do benefício em 27.1.2020 – Documentos apresentados pelo agravante que não são suficientes para se concluir que houve alteração em sua situação financeira, desde a data em que ingressou com a ação até os dias atuais –

Ementa:
Justiça gratuita – Execução – Justiça gratuita pleiteada pelo agravante na inicial da ação em 25.10.2018 – Benefício indeferido – Agravante que pleiteou novamente a concessão do benefício em 27.1.2020 – Documentos apresentados pelo agravante que não são suficientes para se concluir que houve alteração em sua situação financeira, desde a data em que ingressou com a ação até os dias atuais – Despesas processuais, necessárias ao prosseguimento do feito, que não são tão elevadas a ponto de comprometer o sustento do agravante - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177641-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
IVAN PAES DE SOUZA, é agravado COBEX PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177641-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33878 Digital
AGRV.No: 2177641-43.2020.8.26.0000
COMARCA: Ferraz de Vasconcelos (1a Vara Cível)
AGTE. : Ivan Paes de Souza
AGDA. : “Cobex Produtos Sintéticos Ltda.”
Justiça gratuita Execução Justiça gratuita pleiteada pelo
agravante na inicial da ação em 25.10.2018
Benefício
indeferido Agravante que pleiteou novamente a concessão do
benefício em 27.1.2020
Documentos apresentados pelo
agravante que não são suficientes para se concluir que houve
alteração em sua situação financeira, desde a data em que
ingressou com a ação até os dias atuais Despesas processuais,
necessárias ao prosseguimento do feito, que não são tão
elevadas a ponto de comprometer o sustento do agravante -
Decisão mantida - Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fls. 1/3
dos autos principais), fundada em “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” (fl. 7
dos autos principais), que indeferiu o novo pedido de justiça gratuita formulado pelo
agravante (fl. 103 dos autos principais), ao abrigo dessa fundamentação: “Em que
pesem os argumentos do exequente, os documentos juntados não comprovaram a sua
insuficiência financeira, assim, novamente, indefiro a tramitação do feito sob a
gratuidade processual” (fl. 141 dos autos principais).
Sustenta o agravante, exequente na aludida ação, em síntese, que:
está atravessando grave crise financeira; apresentou extratos bancários, os quais
demonstram que a sua conta corrente está com saldo negativo; tem utilizado o seu limite
de cheque especial; a declaração de hipossuficiência financeira tem presunção de
veracidade; deve ser deferida a gratuidade processual por ele pleiteada (fls. 3/9).
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto que
não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pelo agravante.
Explicando:
2.1. Ao ingressar com a ventilada ação em 25.10.2018, o
agravante postulou a justiça gratuita (fls. 2, 3 dos autos principais), tendo o benefício
sido indeferido em 7.1.2019 (fl. 36 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177641-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tal decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento (AI no
2027393-02.2018.8.26.0000), julgado por esta Câmara em 25.2.2019 (fls. 70/73 dos
autos principais), tendo o agravante procedido, normalmente, ao recolhimento das
custas iniciais (fls. 78/80 dos autos principais).
Em 27.1.2020, o agravante postulou novamente a gratuidade
processual (fls. 103/104 dos autos principais), tendo sobrevindo a decisão hostilizada,
que indeferiu o benefício, visto que não foi comprovada a sua insuficiência financeira
(fl. 141 dos autos principais).
Insurgiu-se o agravante contra essa decisão interlocutória.
2.2. Não assiste razão, porém, ao agravante.
Com efeito, os extratos bancários apresentados não são
suficientes para se concluir que houve modificação da situação fática no tocante ao
agravante, desde a data em que ingressou com a presente ação, 25.10.2018 (fls. 1/3 dos
autos principais), até os dias atuais (fls. 10/17).
Ademais, como observado no acórdão proferido nos autos do
mencionado AI no 2027393-02.2018.8.26.0000, “a execução em debate versa sobre
empréstimo no valor de R$ 50.000,00, o qual o agravante concedeu à agravada em
10.7.2018” (fl. 72 dos autos principais).
Afora
isso,
as
despesas
processuais,
necessárias
ao
prosseguimento do feito, não são tão elevadas a ponto de comprometer o sustento do
agravante.
Acerca desse assunto, houve pronunciamento do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Novo pleito em
sede recursal. Ausência de fato novo. Renovação do pedido de
justiça gratuita anteriormente negado por decisão confirmada em
2a instância. O benefício da assistência judiciária pode ser
requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito
à preclusão. Contudo, formulado e indeferido o pedido, somente a
alteração da situação financeira do requerente autoriza novo
pleito. Ausência de demonstração de mudança na situação fática
ou jurídica a dar ensejo a novo pedido. Indeferimento mantido
(...)” (AI no 2098601-46.2019.8.26.0000, de Nhandeara, 24a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SALLES VIEIRA, j.
em 29.11.2019) (grifo não original).
Em suma, não tendo sido demonstrada significativa mudança
superveniente na situação financeira do agravante, não se pode falar na outorga da
justiça gratuita (fl. 9).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão impugnada (fl. 141 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177641-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator